Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0708603-79.2019.8.07.0003 Embargante: Distrito Federal Embargado: João da Conceição Oliveira, Lucia Soares Oliveira e Maria de Lourdes Soares Oliveira Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal (ID. 13613989). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora